Tribunal: TJSP
Processo: 2141583-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. DECISÃO que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva. INCONFORMISMO da Empresa exequente deduzido no Recurso. EXAME: exequente que promoveu a regularização de sua representação processual, sanando o vício. Alegação de que o representante da Empresa ré foi afastado da função de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. DECISÃO que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva. INCONFORMISMO da Empresa exequente deduzido no Recurso. EXAME: exequente que promoveu a regularização de sua representação processual, sanando o vício. Alegação de que o representante da Empresa ré foi afastado da função de administrador, que não foi formulada na Vara de origem, configurando inovação recursal. Questão que não comporta exame nesta sede, sob pena de supressão de Instância. Empresa executada que foi incluída no polo passivo da Execução sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Necessidade de observância do procedimento previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Circunstância que impõe o acolhimento da arguição de ilegitimidade passiva da executada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*